Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Eventual prosseguimento da instrução, com a produção de prova desnecessária ao deslinde do litígio, resultaria na injustificada postergação da solução da lide, em prejuízo não só das partes, mas da coletividade em geral, além de violação aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição, e inobservância do postulado da rápida solução dos litígios.
2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente.
3. O STJ adota a teoria finalista mitigada no enquadramento da pessoa jurídica como consumidora. De um lado, estabelece que, se a empresa utiliza o produto/serviço para implementar sua atividade econômica, não pode ser considerada destinatária final desse produto/serviço. De outro, ocorre a mitigação de tal regra quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da empresa.
4. Se o próprio autor apelante declara expressamente estar há muitos anos no mercado e ter experiência em cortes de energia elétrica, demonstra não possuir vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação à concessionária de energia elétrica.
5. Para configuração da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenização pela concessionária de serviço público, é imprescindível a demonstração da conduta ilícita por esta praticada, do dano e do nexo de causalidade entre a primeira e o segundo, ainda que independa da comprovação de culpa ou dolo, por se tratar de responsabilidade objetiva.
6. Havendo prévia comunicação de manutenção programada de energia elétrica, independentemente de haver ou não o corte no dia planejado, a opção de manter o estabelecimento empresarial aberto aos clientes é exclusiva do empresário, que deve suportar as despesas decorrentes da escolha, tais como os custos do aluguel de gerador.
7. Se, em virtude de greve, não havia mão-de-obra suficiente para realizar o serviço de corte programado de energia elétrica, age com prudência a concessionária ao manter normalizado o fornecimento de energia e adiar a manutenção programada para outra data.
8. Não se pode atribuir à concessionária de fornecimento de energia elétrica a responsabilidade por possível funcionamento inadequado do gerador alugado pelo particular.
9. Ao efetuar o corte para manutenção da rede, a concessionária de serviço público age no exercício regular do direito.
10. Incumbe à concessionária de serviço público apenas a prévia comunicação ao usuário. Não consta qualquer exigência regulamentar de que, após a comunicação prévia, a concessionária esteja obrigada a confirmar, com cada usuário, se o corte vai mesmo ocorrer.
11. Não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar que houve conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica, não há que se falar em responsabilidade civil e nem, consequentemente, em dever de indenizar.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento.